Tribunal: TJDFT
Processo: 0752811-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. PROVAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único).
2. Inviável afastar a coisa julgada com pedido liminar formulado em ação de usucapião, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal.
3. A pretensão da manutenção da posse e os requisitos para o reconhecimento da usucapião deverão ser objeto de dilação probatória, com a oportunidade da ampla defesa e do contraditório, sobretudo pelo fato de que a ordem de imissão na posse é proveniente de sentença transitada em julgado, proferida em ação reivindicatória.
4. Recurso conhecido e não provido.